Tribunal: TJES
Processo: 5004284-46.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004284-46.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS DE SOUZA SIQUEIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA DE DÉBITO. REGULARIDADE DA DÍVIDA. MERA COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5004284-46.2025.8.08.0048

Recorrente: LUCAS DE SOUZA SIQUEIRA

Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA DE DÉBITO. REGULARIDADE DA DÍVIDA. MERA COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por Lucas de Souza Siqueira em face da sentença proferida pelo Juízo
a quo
que concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais.

2.
O recorrente busca a reforma da sentença, aduzindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao contraditório e, no mérito, a aplicação dos efeitos da revelia, bem como a declaração de inexigibilidade do débito, a condenação da recorrida por danos morais e repetição do indébito.

3.
A recorrida, Telefônica Brasil S.A., apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se a sentença deve ser reformada quanto: (i) à alegação de nulidade por cerceamento de defesa; (ii) à aplicação dos efeitos da revelia; (iii) à legitimidade e exigibilidade do débito; (iv) à possibilidade de repetição do indébito; e (v) à existência de dano moral decorrente da cobrança realizada.

III. PRELIMINAR

5. Preliminar de Nulidade da Sentença (Cerceamento de Defesa).
O recorrente sustenta nulidade por suposta violação ao contraditório e ao art. 10 do CPC, bem como cerceamento de defesa, sob o argumento de que não teria sido oportunizado manifestação sobre documentos apresentados pela ré. A preliminar não prospera. Conforme se observa na Lei nº 9.099/1995, não há previsão do instituto processual da “réplica” no Microssistema dos Juizados Especiais, diante dos princípios da oralidade, informalidade, simplicidade e celeridade.

6.
Ademais, conforme registro da audiência de conciliação em 01/07/2025 (ID 16320156), o próprio autor tinha plena ciência da contestação e dos documentos, tanto que requereu expressamente a desconsideração da peça de defesa, alegando ausência da parte ré e pleiteando o julgamento antecipado da lide:
“[...] a parte autora pleiteou a aplicação dos efeitos da revelia [...], bem como seja inteiramente desconsiderado a petição e os documentos acostados no id. 67284118 [...], requer por derradeiro o julgamento antecipado da lide.”
Ou seja: não houve surpresa; foi o próprio recorrente quem pediu o julgamento imediato, abrindo mão da dilação probatória. Portanto, tendo a parte autora se manifestado sobre a peça defensiva, restou devidamente exercido o contraditório, não havendo que se falar em nulidade do julgado.

7. Da Aplicação dos Efeitos da Revelia no Juizado Especial Cível.
O Juízo
a quo
decretou a revelia da requerida por ausência de comparecimento à audiência, aplicando o disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95. Contudo, a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora é relativa, conforme estabelece a parte final do artigo 20 da Lei n° 9.099/95:
“...reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial,
salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz
.”
(Grifo nosso).

8.
No caso em tela, o magistrado de primeiro grau, ao analisar o acervo probatório, afastou a presunção de veracidade, lastreado nas provas apresentadas na contestação e nos anexos da ré, que se mostraram aptas a formar sua convicção de que a dívida era devida em sua origem. A decisão de improcedência, portanto, decorreu do livre convencimento motivado do Juiz.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

9.
O recorrente aduz a inadequada análise probatória e a confusão da sentença entre a existência da relação contratual e a existência do débito. No entanto, a sentença impugnada é clara ao afirmar que a recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, demonstrando a existência da relação jurídica e a origem do débito:
Termo de Adesão:
Foi juntado o Termo de Adesão de Serviços SMP, datado de 14/12/2015, com assinatura do cliente;
Identificação:
O documento de identificação utilizado na contratação foi comparado com o apresentado na inicial, atestando a identidade das informações pessoais;
Origem do Débito:
O débito de R$ 56,99 é referente ao serviço SMARTVIVO CONTROLE do mês de referência 02/2017. A Recorrida demonstrou que a linha foi migrada para modalidade pré-paga em 02/02/2017, sendo devida a cobrança referente ao ciclo de faturamento anterior à migração (16/01/2017 a 15/02/2017). Considerando que o débito se refere a serviços efetivamente prestados e utilizados pelo recorrente em 2017 (plano controle) , e que o recorrente não comprovou o pagamento, a recorrida demonstrou a licitude da cobrança, nos termos do art. 373, II do CPC. Assim, a dívida é considerada devida e, portanto, o pedido de declaração de inexigibilidade deve ser rejeitado.

10.
Ato contínuo, o pleito de repetição do indébito (em dobro, art. 42, parágrafo único, CDC) é rechaçado pela ausência de prova de pagamento. A restituição (simples ou em dobro) prevista no art. 42 do CDC pressupõe que o consumidor tenha, de fato, pago a quantia cobrada indevidamente. Uma vez que o Autor busca a declaração de inexigibilidade justamente porque o débito está em aberto, o pressuposto fático e legal para a repetição do indébito não se concretizou.

11.
A pretensão de indenização por danos morais também se afigura improcedente. A cobrança realizada pela requerida decorre de débito legítimo, oriundo de relação contratual comprovada nos autos. Não há, portanto, qualquer ilicitude na conduta da ré que possa, em tese, ensejar reparação extrapatrimonial.

12.
No presente caso, não há cobrança vexatória, não há exposição do consumidor, não há bloqueio de serviço essencial, tampouco qualquer repercussão externa da cobrança. Trata-se apenas de discordância acerca da origem e legitimidade do débito, controvérsia que por si só não acarreta sofrimento psíquico indenizável. A mera existência de débito legítimo e sua cobrança regular inserem-se no âmbito ordinário das relações contratuais, sendo incapazes, por si sós, de ensejar reparação moral.

13.
Em verdade, há apenas a manifestação de inconformismo do consumidor com a existência do débito, o que não se confunde com dano moral. Eventuais aborrecimentos próprios de relações contratuais — sobretudo quando o débito é devido — não configuram violação indenizável, pois não extrapolam a esfera dos meros dissabores cotidianos, que não afetam direitos da personalidade. Diante disso, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, mantém-se a improcedência do pedido indenizatório.

14.
Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

V. DISPOSITIVO E TESE

15.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

1. “A existência de débito regularmente comprovado afasta o pedido de declaração de inexigibilidade, bem como impede a repetição do indébito quando inexiste prova de pagamento pelo consumidor.”

2. “A cobrança de débito legítimo, desacompanhada de abuso, constrangimento ou qualquer conduta apta a violar direitos da personalidade, não configura dano moral.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/1995, art. 20; CPC, art. 373, II.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)